Tribunal: TJDFT
Processo: 0746990-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746990-65.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA DE MORAES MENDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença n. 0707130-03.2025.8.07.0018, iniciado por FLÁVIA DE MORAES MENDES que acolhera em parte a impugnação do Ente Fazendário e: a) rejeitou a preliminar de coisa julgada em razão do ajuizamento de ação individual; b) rejeitou a alegação de inexigibilidade da obrigação; c) rejeitou a obrigação da inexistência de parcela incontroversa e d) rejeitou a alegação da existência de excesso em razão da incidência da Taxa Selic. Ao final, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, após a preclusão, para ajuste dos cálculos. Em suas razões recursais (ID. 77700733), o Distrito Federal suscita, inicialmente, preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a substituída havia ajuizado ação individual, de idêntico objeto e causa de pedir. No mérito, aduz inexigibilidade da obrigação, ao fundamento de que qualquer reajuste ou vantagem remuneratória depende cumulativamente de previsão na LDO e de dotação na LOA. Assevera que a decisão exequenda ignora esses requisitos, afrontando o art. 169, §1o, da Constituição, e configura “coisa julgada inconstitucional”, tornando o título inexigível à luz do art. 535, III e §5o, do CPC e da decisão proferida na AR 2876-QO. Aponta que a incidência da Taxa SELIC, na forma que restou determinada pelo Juízo de primeiro grau, enseja anatocismo. Pontua que estaria havendo aplicação cumulativa da SELIC sobre valores já acrescidos de juros de mora, e correção monetária, em violação à EC 113/2021 e o entendimento do STJ (Tema 905), por representar juros sobre juros, prática vedada pela Súmula 121 do STF e pelo art. 4o do Decreto 22.626/33. Postula o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019. Afirma que houve violação ao princípio da separação dos poderes, ao argumento de que o CNJ, ao editar a Resolução 303/2019 e definir metodologia de cálculo para precatórios, extrapolou sua competência administrativa, invadindo a esfera normativa do Poder Legislativo e afetando a execução orçamentária dos entes públicos. Defende que há excesso na quantia homologada, nos termos dos cálculos elaborados pela Procuradoria do DF. Invoca o Tema n. 28/STF para questionar a existência de qualquer valor incontroverso, ao fundamento de que as matérias ainda não estão acobertadas pela preclusão. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o acolhimento da preliminar de coisa julgada para resolver o processo com análise de mérito. Caso superada a preliminar, pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso decorrente dos cálculos e da modificação da incidência da SELIC. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para deferir a excepcionalíssima atribuição de feito suspensivo ao agravo de instrumento. No caso, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores. De acordo com o artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na ação coletiva, desde que postule a suspensão do processo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva. Assim, se for o caso de existência conjunta de ação individual e ação coletiva, a parte autora da ação individual somente aproveitará os efeitos da coisa julgada da ação coletiva se requerer a suspensão de seu processo, após ter ciência, nos próprios autos, da existência superveniente da ação coletiva. Note-se, portanto, que a propositura de ação coletiva superveniente não tem o condão de afetar as ações individuais anteriormente ajuizadas. No caso em apreço, a ação individual no 0755087-16.2019.8.07.0016 foi, de fato, ajuizada em 05/11/2019, antes da propositura da Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018. Nesse contexto, tendo em vista a propositura da ação individual em momento anterior ao ajuizamento da ação coletiva, não haveria possibilidade de se falar em litispendência, sendo necessária a demonstração da ciência inequívoca do ajuizamento da ação coletiva. Contudo, no caso dos autos, a ciência é absolutamente inequívoca, em que pese a ausência de registro nos autos, uma vez que a representação da agravada se deu, em ambos os processos, pela mesma causídica, consoante ID. 48974877 da Ação Individual, e ID. 71467031 da Ação Coletiva. Anteriormente, essa Eg. 8a Turma Cível já se posicionou nesse sentido, consoante ementa abaixo indicada, decorrente de recurso de minha Relatoria, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR. AUTOEXCLUSÃO DA JURISDIÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação interposta por contra sentença que extinguiu processo de execução individual de sentença coletiva sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência com ação individual anterior. 2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) há litispendência ou coisa julgada entre a execução individual de sentença coletiva e a ação individual ajuizada anteriormente; e se (ii) a apelante pode se beneficiar da coisa julgada coletiva, considerando a alegação de ausência de ciência inequívoca sobre o ajuizamento da ação coletiva. 3. A litispendência pressupõe a repetição de ação ainda em curso, enquanto coisa julgada ocorre quando a ação já foi decidida por decisão transitada em julgado (§§3o e 4o do art. 337 do CPC). Ambas as ações, individual e coletiva, já transitaram em julgado, o que configura coisa julgada e não litispendência. 4. O art. 104 do CDC estabelece que as ações coletivas não induzem litispendência em relação às ações individuais, permitindo a tramitação simultânea. Todavia, o prosseguimento da ação individual implica autoexclusão da jurisdição coletiva, de forma que o autor não pode se beneficiar da coisa julgada coletiva. 5. A ciência inequívoca da existência da ação coletiva pelo autor da demanda individual, comprovada pela atuação do mesmo advogado em ambas as causas, afasta a possibilidade de invocação dos efeitos da coisa julgada coletiva. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1961463, 0711188-20.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) Portanto, havendo a ciência inequívoca de que houve ação coletiva posterior a ação individual, e não sendo postulada sua suspensão, nos termos do art. 104 do CDC, desde que envolvendo a mesma causa de pedir e pedido, resta inadmissível que a agravada se beneficie dos efeitos oriundos da sentença do processo coletivo, sob pena de violação à coisa julgada. Destaque-se que, ainda que presente os pressupostos para o deferimento da atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o pedido principal de extinção do cumprimento de sentença será deliberado pelo Eg. Colegiado, quando da oportunidade da análise do recurso em cognição exauriente. Ante o exposto, DEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 12:50:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora